Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-42.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-42.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDVALDO GOMES DE BRITO - CPF: 015.582.841-09 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001577-42.2023.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

EDVALDO GOMES DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável c/c indenizatória por dano moral e repetição de indébito, ajuizada por
EDVALDO GOMES DE BRITO
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
nos seguintes termos:

“
I-) SUSPENDO
a cobrança da operação em discussão.

II-) PROÍBO
a restrição de crédito pela dívida em discussão.

III-) CONVERTO
a natureza do contrato em empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

IV-) DETERMINO
que a instituição demandada refaça o cálculo da dívida, conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente.

V-)
Caso após a providência anterior, por outro lado, se verificar saldo em favor da parte autora,
CONDENO
a parte demandada a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada). Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

INDEFIRO
o pedido de intimação da parte autora para informar sua concordância com a demanda, haja vista a procuração e declarações estarem devidamente assinadas pela parte autora, bem como os demais documentos pessoais vinculados ao feito, dando conta de que não só a parte autora concordou com a demanda como enviou provas documentais acerca do direito pleiteado
” (Id 177611237).

O apelante destaca que
“a contratação somente ocorreu por iniciativa da parte Apelada, que aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, que além de ter sido desbloqueado, foi efetivamente utilizado para a realização de saques e compras
” (sic).

Sustenta que

foram realizados vários saques complementares por meio de ligação telefônica, diretamente com a central de atendimento, podendo ser verificado por meio dos links, não tendo como alegar agora desconhecimento da modalidade contratada.

Assevera que tem se tornado rotineira essa prática “
POR PARTE DOS CLIENTES, VIR AO JUDICIÁRIO SOB A FAMIGERADA ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA, PARA O FIM DE TENTAR OBTER VANTAGEM ECONÔMICA EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
” (sic).

Acrescenta que “
se o cliente não utilizar o referido cartão de crédito consignado em compras ou saques, nenhum desconto será realizado, restando apenas a margem consignável reservada
” (sic).

Esclarece que, se o cliente não utilizar o referido cartão de crédito consignado em compras ou saques, nenhum desconto será realizado, restando apenas a margem consignável reservada.

Salienta que “
o contrato não pode ser alterado pela vontade de apenas um dos contratantes, não havendo que se falar em conversão contratual ou revisão de suas cláusulas, pois a parte autora possuía no tempo da contratação, ciência de todas as cláusulas do contrato realizado, bem como que se trata de cartão de crédito, tanto que assinou o mencionado contrato, até porque estas informações se encontram de forma cristalina no contrato assinado
” (sic).

Diz que “
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO COM CORREÇÕES MONETÁRIAS E JUROS, UMA VEZ QUE OS DESCONTOS SÓ FORAM REALIZADOS DEVIDO AO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO, PELA PARTE APELADA QUE PORTAVA TODOS OS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, BEM COMO SE BENEFICIOU COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS”
(sic).

Pontua que

o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado, possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques.

Declara que “
a fixação dos juros de mora deve obedecer ao quanto disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, somente podem incidir a partir da data da citação válida do BMG, sendo que tais consectários também deverão ser aplicados sobre eventual valor concedido pelo Banco à parte Apelada por força do contrato, sob pena de enriquecimento e favorecimento indevido ao consumidor”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id 177611239).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando pela condenação da recorrente por litigância de má-fé bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme Id 17761121142.

Preparo foi recolhido (Id 177794199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDVALDO GOMES DE BRITO
ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que fora ludibriado, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para converter a modalidade
do contrato em empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil e determinou que a instituição demandada refaça o cálculo da dívida, conforme os juros da nova modalidade, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente e havendo saldo a favor da parte autora a restituição deve se dar na forma simples, do aludido valor, acrescidos dos consectários legais.

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques e compras, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifica-se que o banco apelado juntou contrato devidamente assinado pela parte autora (Id.

177611220), além de ser munido com cópia de documento pessoal do mesmo, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou saques e várias compras,
conforme faz prova as faturas acostadas no Id
177611221 - fls. 13, 24, 25 e 28, fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Lado outro, o apelado, em contrarrazões, pugnou pela aplicação da multa por litigância de má-fé em relação ao apelante, contudo, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a instituição requerida não praticou qualquer conduta para que seja configurada a má-fé.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023